Tribunal: TJDFT
Processo: 0707935-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707935-83.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCIANO DUARTE DE SOUSA IMPETRANTE: CLEVERTON ALVES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Homologo o pedido de desistência do habeas corpus impetrando em favor de LUCIANO DUARTE DE SOUSA (ID 15450847), para que surtam os efeitos jurídicos e legais. I. Brasília, 7 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador